Tribunal: TJSP
Processo: 1007147-52.2025.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo consignado. Contratação negada pela autora. Exibição, pela ré, de contrato firmado eletronicamente, acompanhado de "selfie" e cópia dos documentos pessoais da contratante. Impugnação, em réplica, da autenticidade dos documentos, ao argumento de que a consumidora

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo consignado. Contratação negada pela autora. Exibição, pela ré, de contrato firmado eletronicamente, acompanhado de "selfie" e cópia dos documentos pessoais da contratante. Impugnação, em réplica, da autenticidade dos documentos, ao argumento de que a consumidora forneceu a imagem à preposta da instituição financeira para reverter a portabilidade de seu benefício previdenciário e não para contratação de crédito. Controvérsia quanto à legitimidade da assinatura digital. Questão de fato a respeito da qual é admissível a produção de prova documentoscopia. Julgamento antecipado da lide. Nulidade. Reconhecimento. Necessidade de prévio saneamento do feito. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.